Tribunal: TCU
Processo: 033.005/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Ministério da Defesa relativa ao Exercício Financeiro de 2022

Inteiro teor:
Acórdão 3288/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) julgar regulares com ressalva as contas de Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira (CPF XXX.130.507-XX) e Walter Souza Braga Netto (CPF 500.217.537- 68), com quitação, em decorrência das falhas na supervisão exercida pela instância máxima de governança do Ministério da Defesa sobre o gerenciamento de riscos e, por decorrência, dos seus correspondentes controles, relativos ao Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas e à administração do patrimônio imobiliário do Ministério da Defesa, oriundas da inobservância de encargos fixados no Decreto 9.203/2017, arts. 2o, IV, 6o, caput, e 17; b) julgar regulares com ressalva as contas de Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira (CPF XXX.130.507-XX), Marco Antônio Freire Gomes (CPF XXX.135.067-XX), Almir Garnier Santos (CPF XXX.692.017-XX), Carlos de Almeida Baptista Junior (CPF 016.206.548- 57), em decorrência das falhas na supervisão exercida pela instância máxima de governança dos Comandos Militares correspondentes sobre o gerenciamento de riscos e, por decorrência, dos seus correspondentes controles, relativos à administração do patrimônio imobiliário dos Comandos da Marinha, Exército e Aeronáutica, conforme o caso, oriundas da inobservância de encargos fixados no Decreto 9.203/2017, arts. 2o, IV, 6o, caput, e 17; c) julgar regulares as contas dos demais responsáveis abaixo arrolados, com quitação plena, nos termos dos artigos 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 207 do Regimento Interno do TCU; e d) determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 033.005/2023-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2022) 1.1. Apensos: Processo 018.960/2022-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Alessandra Lopes de Pinho Pontes Vianna (XXX.056.291-XX); Almir Garnier Santos (XXX.692.017-XX); Andre Guimaraes Resende Martins do Valle (XXX.329.021-XX); Andre Luiz Silva Lima de Santana Mendes (XXX.465.827-XX); Antonio Paulo Vogel de Medeiros (XXX.085.237-XX); Augusto Cesar de Carvalho Fonseca (XXX.676.821-XX); Carlos Eduardo da Mota Goes (XXX.042.638-XX); Carlos de Almeida Baptista Junior (XXX.206.548-XX); Eduardo Antonio Fernandes (XXX.681.047-XX); Heraldo Luiz Rodrigues (XXX.708.348-XX); Herval Lacerda Alves (XXX.592.345-XX); Hudson Costa Potiguara (XXX.971.028-XX); Jeferson Domingues de Freitas (XXX.206.878-XX); Jorge Luiz Cerqueira Fernandes (XXX.559.227-XX); Jose Augusto Pecanha Camilo (XXX.432.248-XX); Jose Eduardo Pereira (XXX.346.927-XX); Jose Ricardo de Meneses Rocha (XXX.432.398-XX); José Roberto de Moraes Rego Paiva Fernandes Júnior (XXX.117.291-XX); Laerte de Souza Santos (XXX.081.637-XX); Luciano Guilherme Cabral Pinheiro (XXX.507.947-XX); Luis Antonio Duizit Brito (XXX.351.177-XX); Luis Roberto do Carmo Lourenco (XXX.056.738-XX); Marco Antônio Freire Gomes (XXX.135.067-XX); Marcos Aurelio Pereira Silva (XXX.978.418-XX); Marcos Rosas Degaut Pontes (XXX.874.611-XX); Marcos Vinicius Rezende Mrad (XXX.995.908-XX); Moacir Rangel Júnior (XXX.212.857-XX); Paulo Cesar Colmenero Lopes (XXX.876.317-XX); Paulo Sergio Nogueira de Oliveira (XXX.130.507-XX); Rafael Pinto Costa (XXX.322.490-XX); Raul Rodrigues de Oliveira (XXX.552.697-XX); Sergio Jose Pereira (XXX.215.677-XX); Sergio Nathan Marinho Goldstein (XXX.452.507-XX); Vagner Belarmino de Oliveira (XXX.331.117-XX); Walter Souza Braga Netto (XXX.217.537-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.